Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-39.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 15122/2018
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre o réu e outro indivíduo para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.
A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

APELANTE(S):
FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS, visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente busca a desclassificação para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas).
Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.
O réu Antônio Cleisson da Cruz Almeida, desistiu do recurso de apelação.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
DA DESISTÊNCIA DE RECORRER DO RÉU ANTÔNIO CLEISSON DA CRUZ ALMEIDA.
Inicialmente tem-se que ao ser condenado juntamente com Fernando Nazaré dos Santos, ambos manifestaram a intenção em recorrer. (fls. 222 235). Entretanto, a defesa do réu Antônio Cleisson desistiu de apresentar razões do recurso de apelação, declarando estar conformada com a pena aplicado ao condenado. (fl. 255)
Analisando os autos, constato que a desistência do recurso foi homologada na primeira instância (fl. 261) e a sentença condenatória transitado em julgado para o réu Antônio Cleisson (fl. 262). O réu Antônio Cleisson foi intimado por editar para se manifestar acerca da desistência da apresentação das razões recursais (fl. 304); todavia decorreu o prazo in albis do edital sem manifestação, conforme certidão de fl. 306.
Dessa, tenho como imperioso o reconhecimento da desistência por parte de Antônio Cleisson da Cruz Almeida de recorrer da sentença condenatória de origem.
DO RECURSO DE FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS
DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Consta dos autos que em 19 de janeiro de 2015, por volta das 18h, na residência localizada na Rua Rubi, no bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, na cidade de Lucas do Rio Verde, o acusado Fernando Nazaré dos Santos, juntamente com outro acusado, foram flagrados quando guardavam, para a mercância, droga, havendo a apreensão de 05 (cinco) trouxas de substãncia análoga à pasta base de cocaína, com peso bruto de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas) e 01 (uma) trouxa de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso bruto de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas).
Consta também que a partir de denúncias e diligências investigativas, restou apurado que o apelante/réu juntamente com outro corréu, em conluio, vinham comercializando entorpecentes em alguns bares na cidade de Lucas do Rio Verde. Foi apurado ainda que o corréu Antôno Cleisson tulizava de uma motocicleta Honda, cor vermelha, placa KBG-7797 para promover a entrega de entorpecentes, inclusive emprestando o veículos a outros traficantes para também realizarem a entrega de drogas.
Há nos autos ainda o fato de os policiais terem diligenciado ate a residência do apelante/réu e diante de sua ausência, não encontraram entorpecentes, momento em que seguiram para a residência do corréu Antônio Cleisson e no local encontraram o recorrente/acusado Fernando, bem como a droga apreendida, destinada a comercialização.
A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06); Auto de Apreensão (fl. 26); Relatório Policial (fl. 37); Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 34/35); Boletim de Ocorrência (fls. 38/42); Comprovante de Depósito (fl. 46); Denúncia Anônima (fl. 48); Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 162/163)
A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.
Ao ser ouvido, a testemunha investigador de polícia Valdir Braga Martins em Juízo, afirmou que a policia civil recebeu denúncias de que Vanderley estava fornecendo drogas para revendedores no Bairro Téssele Junior e que o acusado Antonio assumiu a revenda dos entorpecentes após a prisão desses revendedores. (fl. 172)
Relatou ainda que, durante uma interceptação telefônica, autorizada judicialmente, realizada em desfavor do investigado Vanderley, foi possível a escuta de ligações do acusado Antonio relacionado à venda de drogas e, durante as campanas realizadas, restou evidente o tráfico ilícito de entorpecente pelos réus nas imediações do Bar Corujão e outros locais do Bairro Téssele Junior, sendo que os acusados escondiam o entorpecente em terrenos baldios próximos ao citado bar, buscando aos poucos para vender aos usuários, e ainda, o acusado Antonio utilizava da motocicleta para entregar o entorpecente.
Afirmou ainda que no dia da prisão dos acusados foi dado cumprimento a ordem de busca e apreensão na residência do acusado Fernando, porém o mesmo não estava no local, motivo pelo qual foram até a casa do corréu Antonio, onde o mesmo estava hospedado. Chegando lá, os acusados demoraram para abrir a porta do imóvel e, por estar o acusado Antonio no banheiro, acredita que o mesmo tenha dispensado parte do entorpecente que estava no local.
Ressaltou também que no quarto do acusado Antonio não foi encontrado droga, porém, no outro quarto do imóvel, estava o entorpecente apreendido, o qual foi fornecido ao acusado Antonio pelo corréu Fernando. Salientou que foi apreendido também dinheiro proveniente da venda de drogas.
Ressaltou por fim que estava investigando os acusados há cerca de 30 (trinta) dias e que ambos os envolvidos não estavam trabalhando, possuindo como renda a venda de drogas.
No mesmo sentido, relataram os fatos as testemunhas investigador de policia Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e os policiais civis Valdir Braga Martins e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo na Delegacia de Polícia (fls. 07/09 e 10/12 e 172).
O acusado Fernando Nazaré dos Santos, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que o entorpecente apreendido na residência do corréu Antonio não lhe pertencia, desconhecendo a existência de tal entorpecente no local, e ainda, de que apenas havia passado a noite no imóvel porque havia brigado com o seu primo, não tendo outro local para dormir, destoa de todo o conjunto probatório. (fl. 172)
O corréu Antonio Cleisson da Cruz Almeida, também em Juízo afirmou que o acusado Fernando estava na sua residência há apenas 03 (três) dias, porque havia brigado em sua residência e não tinha onde dormir, e ainda, de que desconhecia do entorpecente apreendido no local, não condizem com o conjunto probatório produzido. (fl. 172)
Analisando os autos, tenho que ainda que haja a negativa de autoria por parte do réu FERNANDO, constato, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelas denúncias anônimas, a forma de acondicionamento da droga e a situação de desempregado dos acusados, que a negativa de FERNANDO e de Antônio Cleisson, restaram desconectadas do acervo probatório, havendo comprovação do envolvimento de ambos na empreitada criminosa de traficância e associação com para viabilizar a comercialização do entorpecente.
Consigne-se que diante a dinâmica dos fatos, ficou claro que FERNANDO guardava o entorpecente para Antônio Cleisson, promovesse a comercialização.
Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.
Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que "O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.
Vejamos, in verbis:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
(...).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.
(...).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico e a associação para o tráfico de drogas, juntamente com o corréu Antônio Cleisson.
De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante FERNANDO, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.
Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.
Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o Vogal) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR